Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto há onze meses, sem que o agravante tenha viabilizado a intimação do agravado, ônus que lhe incumbe. Intimado a manifestar acerca do interesse no julgamento do recurso, requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator